Tribunal: TJDFT
Processo: 0729276-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729276-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE MAURICIO GOTTARDI, SUELI MARIA DE ALMEIDA GOTTARDI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que deferiu antecipação da tutela para suspender os efeitos de auto de intimação demolitória expedido pela extinta Agefis. O agravante alega que a marquise construída pelos agravados invade lote vizinho, razão pela qual o ato administrativo é plenamente válido. Aduz que os agravados foram notificados em 2015 e, após regular tramitação do processo administrativo decorrente da apresentação de defesa, o ato administrativo foi mantido. Assevera que os agravados não apresentaram o alvará de construção e o projeto arquitetônico da obra que legitimem a execução da marquise. Defende a presença do periculum in mora, ante o risco de perdurar a lesão à ordem urbanística caso haja demora no julgamento. Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo e, em provimento final, a reforma da decisão para revogar a antecipação da tutela. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação à probabilidade do direito afirmado, observe-se que, ao menos à primeira vista, o projeto de construção previa a marquise lateral (ID no 131049284 dos autos de origem no 0711515-96.2022.8.07.0018), sendo pertinente o aprofundamento do contraditório e da instrução probatória a fim de averiguar se a construção observou os limites de tal projeto, notadamente para aferir se houve o alegado avanço sobre lote vizinho. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a mencionar o risco de lesão à ordem urbanística, sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Aliás, o alegado receio de demora no julgamento contrasta com o fato de que o alvará de construção do prédio foi expedido em 1982, além de que, no âmbito administrativo, a impugnação apresentada em 2015 somente foi analisada seis (6) anos depois (IDs nos 131051353, 131051346 e 131051350 dos autos de origem no 0711515-96.2022.8.07.0018). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Decorrido o prazo de resposta, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator